Tribunal: TJMT
Processo: 0038741-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038741-18.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA - CPF: 460.648.341-53 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 03.117.579/0001-65 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 710.756.401-30 (ADVOGADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS - PEDIDO DE REMOÇÃO DE NOTICIAS - DIREITO AO ESQUECIMENTO - OBSERVAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.010.606/RJ (CASO AÍDA CURY) - INCOMPATIBILIDADE DA ORDEM CONSTITUCIONAL COM O DIREITO AO ESQUECIMENTO - POSSIBILIDADE DE COIBIR, CASO A CASO, EVENTUAIS EXCESSOS E ABUSOS NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A DE MEDIDA DE PROTEÇÃO PARA A PROTEÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – NOTÍCIA DESATUALIZADA - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O C. Supremo Tribunal de Federal (20/05/2021), no âmbito do RE 1010606/RJ, submetido a julgamento de mérito de tema com repercussão geral (Tema 786), sendo fixada a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”.

Na análise do caso concreto, tratam-se de notícias veiculadas há 21 anos, que não são mais atuais, pois, o autor não foi denunciado pelos crimes e não houve prosseguimento das investigações contra ele, portanto, a notícia desatualizada, não desperta mais interesse público, se revelando, desproporcional a manutenção da divulgação.

Possibilidade de proteção ao direito da personalidade da pessoa, sem agregar qualquer conteúdo a sociedade, as partes, nem mesmo a família da vítima.

Entretanto, não houve danos morais e materiais, eis que as notícias, a época, foram divulgadas em estrita observância da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos Morais e Materiais, movida em desfavor de
DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora (apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Conta o apelante que teve seu nome envolvido em crime de homicídio denominado pela imprensa, na época (1.992), de “Caso Cristiane”; que após esse episódio, até a presente data, vem sofrendo inúmeros aborrecimentos, posto que basta uma busca no site do “GOOGLE” e se verá a foto do apelante estampada; aduz que esse fato fez o apelante perder o emprego, além de ser questionado em público.

Aduz que a sentença monocrática se encontra equivocada, pois, o que se discute nos autos é o fato de que o apelado manteve a matéria que denegria a imagem e a moral do apelante, após passados 22 anos do ocorrido; que mesmo após ter sido inocentado no “caso Cristiane”, o apelado não foi capaz de emitir nenhuma nota sobre o assunto.

Explica que sequer houve ação penal contra o apelante e faz jus à retirada das notícias vinculadas no site de busca do GOOGLE noticiados pelo DIÁRIO DE CUIABÀ, pois, “INEXISTE O DIREITO DE NOTICIAR DA IMPRESA QUANDO TAL NOTICIA NÃO MAIS DEMONSTRA A VERDADE REAL E ATUAL DOS FATOS E TAIS NOTICIAS ENCONTRAM-SE DEFASADAS E ESTAMPAM A IMAGEM DO APELANTE” (id. 90695472, fls.4).

Noticia adiante que processou a TV RECORD - GAZETA PUBLICIDADE, exatamente pelo mesmo motivo, e foi reconhecido o sensacionalismo ardiloso daquele canal de comunicação, o que foi mantido pelo TJ/MT.

Novamente explica que o motivo da lide reside na resistência da apelada na retirada dos
links
que fazem menção ou alusão do apelante ao crime que sequer o mesmo cometeu ou sequer existe qualquer ação penal ou inquérito que esteja respondendo, de modo que não pode ser condenado na sua moral “ad eterno” por notícias publicadas em site de busca, no qual não condiz com a realidade jurídica atual do autor.

A respeito da retirada das notícias, protocolou pedido administrativo formal para os devidos fins; contudo, não obteve guarida.

Nestes termos, defende que o enunciado n. 531, do STJ, prevê o direito ao esquecimento.

Também pontua que o dano moral, trata-se de “in re ipsa”.

Ao final requer a reforma da sentença, com a procedência total da ação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 90695476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos Morais e Materiais movida em desfavor de
DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora (apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De antemão é necessário registrar que o pedido inicial envolve a manutenção, dita como indevida, de reportagens que contém o nome do apelante envolvido no “caso Cristiane” e segundo ele defende, inexiste qualquer procedimento judicia, bem como em face da inércia em não retirarem do site de busca, que não condizem mais com a realidade.

Por esta razão requereu: a retirada das reportagens; danos morais e lucros cessantes.

Para apreciação, transcrevo a sentença:

“CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA, pessoa física devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de Danos Morais e Materiais em face do DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA e do GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, pessoas jurídicas de direito privado qualificadas nos autos, por meio da qual alega, em síntese, que é pessoa idônea, pai de família, trabalhador e que no ano de 1992, há pouco mais de 22 anos (ação ajuizada em 22.8.2014), teve o seu nome envolvido em um crime de homicídio denominado pela imprensa, à época, de “Caso Cristiane”, ocasião em que fora ouvido pelas autoridades policiais e que, após investigações, sequer foram encontrados indícios de materialidade e autoria pelo ocorrido com a estudante Cristiane Augusta Corrêa, encontrada morta em 9 de dezembro de 1992.

Afirma que depois desse episódio, até a presente data, vem sofrendo inúmeros aborrecimentos, pois basta proceder a uma busca no site do GOOGLE que se encontra a sua foto estampada, ligada ao caso, o que já o levou a perder o emprego, ser questionado em público e ser achincalhado em sua moral e honra desde 1992 até os dias de hoje.

Argumenta que a liberdade de imprensa não pode extrapolar a ponto de atingir sua liberdade, especialmente em razão de a notícia não mais demonstrar a verdade real e atual dos fatos. Diz já ter tentado, administrativa e amigavelmente, retirar os links de acesso que lhe trazem constrangimento, não tendo sido atendido até o momento.

Alega que sua filha, em idade escolar, já sofreu questionamento de suas coleguinhas por conta dessas notícias, invoca o disposto no enunciado 531 do STJ, além de alguns julgados, e pede, em sede de antecipação da tutela, sejam as rés obrigadas a retirarem todos os links alusivos à notícia, e, no mérito, sejam as demandadas condenadas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 500.000,00; e de lucros cessantes, por não ter conseguido emprego ao longo desses 22 anos por causa das notícias veiculadas pelas rés, no valor de um salário mínimo por mês, além das verbas de sucumbência.

Junta documentos (fls. 27-40).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido e extinto o processo contra a ré Google Brasil Internet Ltda sem resolução do mérito (fls. 41-43). Houve deferimento ao pedido de gratuidade da justiça.

Contra a decisão denegatória e extintiva foi interposto recurso de agravo de instrumento, que foi improvido (fls. 45-148).

O Diário de Cuiabá Ltda apresentou contestação, por meio da qual alega, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, a ausência de responsabilidade e a inocorrência de danos morais, ao argumento de que as reportagens apenas veicularam o que ocorreu à época por informações das autoridades policiais, o que, de acordo com a jurisprudência, não gera danos morais. Salienta que em momento algum alterou a verdade dos fatos nem buscou denegrir a imagem do autor ou ofender sua honra, tendo apenas exercido a liberdade de imprensa no seu elevado papel de informar. Sustenta a inexistência de lucros cessantes pela mesma razão.

Por fim, alega litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II e III, do CPC e pugna pela improcedência, juntando documentos (fls. 163-170).

O autor impugna a contestação (fls. 175-183). Posteriormente junta novos documentos (fls. 185-193).

Designada audiência de instrução e julgamento, nela não houve produção e prova oral, tendo sido os debates orais convertidos em memoriais (fls. 208-272).

É o relatório.

Decido.

(...)

Quanto ao mérito, cabe assinalar que a pretensão obrigacional e indenizatória formulada na demanda em apreço, consistente em obrigar a parte ré a retirar do seu site de notícias os links associados ao crime de homicídio pelo qual o autor foi considerado suspeito durante a investigação policial e a indenizar o demandante pelos danos morais provocados em sua honra e imagem e pelos danos materiais decorrentes dessa exposição, remete à análise do conflito entre direitos e garantias constitucionais.

Extrai-se, afinal, do texto constitucional, especialmente entre os direitos individuais, considerados fundamentais, os direitos ora invocados pelo autor em suas pretensões:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” (destaquei)

Os direitos fundamentais em destaque devem ser sopesados quando em conflito com as garantias constitucionais ligadas à comunicação social, conforme previsto no art. 220 da Lei Magna, inclusive com expressa menção na norma para a observância dos direitos apontados pelo autor:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.” (destaquei)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não haverá violação aos direitos fundamentais preconizados no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, não incorrendo, assim, em ato ilícito, mas em mero exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, se a matéria jornalística se limitar à informação, à notícia de teor policial, ainda que venha citar o nome da pessoa envolvida como suspeita de delito criminal em fase de investigação, não sendo permitido, todavia, descambar para os comentários sensacionalistas ou ofensivos ou, o que é pior, sem conteúdo algum de veracidade ou sabidamente falsa.

É o que se confere nos julgados a seguir, mutatis mutandis:

“Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se noticia.

(...)

4. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. 5. No caso vertente, a confirmação do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao dever de indenizar não demanda o reexame do conjunto probatório, mas apenas a sua valoração jurídica, pois os fatos não são controvertidos. 6. Não configura regular exercício de direito de imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC/2002, reportagem televisiva que contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, apresenta julgamento de conduta de cunho sensacionalista, além de explorar abusivamente dado inverídico relativo à embriaguez na condução de veículo automotor, em manifesta violação da honra e da imagem pessoal das recorridas. (...)” (Destaquei – STJ, REsp 1652588 / SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, 26.9.2017, DJE 2.10.2017, RSTJ: 249/714)

“(...)

4.2.1. A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como o compromisso com a veracidade da informação. Contudo, tal limitação não exige prova inequívoca da verdade dos fatos objeto da reportagem. Esta Corte tem reconhecido uma margem tolerável de inexatidão na notícia, a fim de garantir a ampla liberdade de expressão jornalística. Precedentes.

4.2.2. Não se olvida, também, o fator limitador da liberdade de informação lastrado na preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade. Assim, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar.

4.2.3. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo, visto que a reportagem se limita a afirmar que o recorrido estaria sendo "investigado" pelas condutas tipificadas como crime ali descritas, o que, efetivamente, não se distancia do dever de veracidade, porquanto incontroversa a existência de procedimento investigativo.

4.3. A forma que fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de expressão jornalística assegurada pela Constituição da República, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade, especialmente quando se trata de informações relativas à agente público. (...)” (Destaquei – STJ, REsp 738793 / PE, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, relator para acórdão Min. Marco Buzzi, 4a Turma, 17.12.2015, DJE 8.3.2016)

Infere-se dos autos que as notícias veiculadas pelo jornal Diário de Cuiabá apenas reproduzem fatos, mais precisamente estágios de uma investigação policial que apontavam o autor como suspeito de assassinato, o que por si só já constitui assunto de interesse público a prevalecer diante do direito à personalidade, mas que ganhou ainda maior interesse pelo fato de o demandante ter ocupado, à época, o cargo de assessor parlamentar, conforme se vê nas transcrições abaixo:

“O ex-assessor parlamentar Claudinei Bastos de Arruda, de 28 anos, volta a ser investigado pela polícia no assassinato da estudante de fisioterapia Cristiane Augusta Corrêa, estuprada e morta no dia 9 de dezembro de 1992, no bairro Cidade Verde, em Cuiabá. Ontem à tarde ele foi ouvido pelo delegado Roberto Massuo Ohara, adjunto Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por cerca de três horas.

Claudinei ressaltou que não sabe quem matou a sua ex-namorada e ratificou os seus vários depoimentos que havia dado. Acompanhado de um advogado e da mãe, a ex-diretora do Instituto de Medicina Legal (IML), Maria Bastos de Arruda, ele repetiu o mesmo depoimento. (...)” (fl. 10)

“(...)

Nessa semana o delegado Rado, acompanhado do promotor de Justiça Edmilson da Costa Pereira, da Vara da Cidadania e Defesa Comunitária, ouviram a mãe da estudante que reafirmou, entre outras coisa, que o principal suspeito de ter cometido o bárbaro crime seria o ex-namorado, o assessor parlamentar Claudinei de Arruda, hoje morando em Brasília (DF).” (fl. 11)

“Caso Christiane será reaberto

Um dos primeiros a serem ouvidos pela Polícia será o ex-namorado da vítima, Claudinei Arruda” (fl. 12)

Não se visualiza nas matérias e manchetes destacadas pelo autor, portanto, nenhuma postura tendente a agravar a condição de mero suspeito do autor ou de faltar com a verdade, prendendo-se o jornal ao que interessa a toda coletividade, que é a informação acerca do fato criminoso e as providências em curso a cargo das autoridades responsáveis pela apuração do caso.

Negar esse papel à imprensa é violar gravemente o direito de todos à informação, assim como a própria liberdade da imprensa:

“(...) A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.

- A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público.

- O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará.

- O jornalista tem um dever de investigar os fatos que deseja publicar. Isso não significa que sua cognição deva ser plena e exauriente à semelhança daquilo que ocorre em juízo. A elaboração de reportagens pode durar horas ou meses, dependendo de sua complexidade, mas não se pode exigir que a mídia só divulgue fatos após ter certeza plena de sua veracidade. Isso se dá, em primeiro lugar, porque os meios de comunicação, como qualquer outro particular, não detém poderes estatais para empreender tal cognição. Ademais, impor tal exigência à imprensa significaria engessá-la e condená-la a morte. O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial. (Destaquei – STJ, REsp 984803 / ES, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, 26.5.2009, DJE 19.8.2009; RT 889/223)

Também não cabe falar em violação ao direito fundamental de privacidade, honra ou imagem o fato de as notícias poderem ser ainda acessadas mesmo depois de decorrido tanto tempo e de o autor não ter passado de simples suspeito, sem abertura de ação penal contra si, pois isso implicaria em apagar a memória do jornal e impedir o acesso de qualquer pessoa à informação de notícias veiculadas no passado, providência que contraria, mesmo assim, a liberdade de imprensa, não se tendo notícia de extermínio das reportagens e matérias jornalísticas apenas por já ter fluído bastante tempo do fato noticiado ou por se ter chegado à conclusão de que a suspeita que recaía sobre esta ou aquela pessoa não se confirmou em concreto.

Enfim, não cabe falar no caso em tela em direito à indenização, vez que a parte ré nada mais fez do que exercer regularmente o seu direito reconhecido de prestar informação, o que não constitui ato ilícito, nos termos do já mencionado art. 188, I, do Código Civil, sendo ilustrativa a decisão a seguir:

“O simples fato de noticiar suspeita da prática de delito não obriga o informante a indenizar aquele que responde a inquérito policial ou processo penal e se vê inocentado, salvo nas hipóteses de comprovada má-fé, propósito prejudicial ou notório conhecimento de o fato ser infundado por parte de quem informa, caso contrário, não pode gerar dano o exercício regular de direito” (RT 838/373)

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Cleudiney Bastos de Arruda em face do Diário de Cuiabá Ltda, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Após estudo dos autos, tenho que o recurso comporta parcial acolhimento, pelas seguintes razões:

A matéria do direito ao esquecimento foi recentemente decidida de forma definitiva pelo C. Supremo Tribunal de Federal (20/05/2021), no âmbito do RE 1010606/RJ, submetido a julgamento de mérito de tema com repercussão geral (Tema 786), sendo fixada a seguinte tese:

“É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”.

Sobre o tema consagrado pelo STF, o Professor Rafael Mansur em seu artigo atenta que: “Ao assim proceder, o Supremo nada mais fez que endossar aquilo que já era defendido pela doutrina favorável ao direito ao esquecimento, que jamais postulou uma exclusão automática de notícias ou um direito absoluto ao apagamento de informações a partir de meros caprichos individuais, enfatizando, sempre, a necessidade de uma criteriosa ponderação entre os direitos colidentes, examinando-se os elementos do caso concreto a partir de parâmetros que indiquem a prevalência pontual de um dos princípios contrastantes. A tese consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, longe de expurgar o direito ao esquecimento de nosso ordenamento, acaba por referendar (ainda que por linhas tortas) a compreensão prevalente no âmbito da doutrina civilista, favorável ao direito ao esquecimento e à sua aplicação via sopesamento de interesses.” (
in
https://www.conjur.com.br/2021-fev-24/mansur-stf-nao-jogou-pa-cal-direito-esquecimento
)

Leonardo Araújo Porto de Mendonça e Lucas Vinicius Brito dos Santos, em seus artigos, assinalam que: “O próprio direito ao esquecimento permanece relevante, ao contrário do que se pode presumir precipitadamente, como asseverado pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF, o qual deixou claro que esse é um direito decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo que a rejeição do recurso, a seu ver, é decorrência de se tratar de uma notícia sobre crime notório e relevante, o que demonstraria o interesse público. No mesmo sentido, a ministra Cármen Lúcia afirmou que não seria possível aceitar um direito ao esquecimento nessa forma "genérica, plena e abstrata", de modo que é possível entender ainda se tratar de uma questão válida, mas que sua utilização precisará ser bem estudada, dependendo de cada caso concreto.”. (
in
https://www.conjur.com.br/2021-fev-26/opiniao-julgamento-direito-esquecimento-stf )

Trazendo essas informações para o caso concreto, tem-se que as notícias foram divulgadas no ano de 2.000 - isto é, há 21 anos, que deu conta da reabertura das investigações de um caso de estupro seguido de homicídio, ocorridos em 1.992, no qual, a certo momento, o apelante era indicado como principal suspeito. Todavia, as investigações não concluíram pela denunciação do apelante e seu nome não foi mais mencionado. Assim, na atualidade, há razão para autorizar a adoção de medida para proteção da personalidade de pessoa, contra informação que já não correspondente à realidade e que se revela, hoje, excessiva, pois, sujeita juízo de valor ao crivo da sociedade, contudo, terão acesso a parte da história desatualizada.

Ou seja, os fatos já não são mais atuais, nem despertam interesse público para justificar sua manutenção.

A conservação das notícias em nada contribui para qualquer das partes, nem mesmo da sociedade, conforme dito, muito menos a família da vítima. Trata, pois, de manutenção de notícia desatualizada, impertinente nos dias de hoje, só provocando, se acaso mantida, tormentos.

Colaciono a seguinte jurisprudência

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (ART. 300, DO CPC/15). PEDIDO DE REMOÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. ORIGEM NO DIREITO CONTINENTAL EUROPEU. PREVISÃO NO ENUNCIADO No 531, DA VI JORNADA DE DIREITO CIVIL. POSIÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE SE TRATA DE UM DIREITO DE NÃO SER LEMBRADO CONTRA A VONTADE DA PESSOA RELACIONADA AO EVENTO, NOTADAMENTE FATOS DESABONADORES, CRIMINOSOS DOS QUAIS PARTICIPOU, EMBORA RECONHECIDA A INOCÊNCIA POSTERIORMENTE (RECURSO ESPECIAL No 1.334.097/RJ). DIREITO AO ESQUECIMENTO QUE, EM VERDADE, É A POSSIBILIDADE DA PESSOA DE SE DEFENDER CONTRA UMA RECORDAÇÃO OFENSIVA DE FATO PRÉVIO, CAPAZ DE COMPROMETER SUA IDENTIDADE PESSOAL POR PROJETÁ-LA DE FORMA DESATUALIZADA. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DO INDIVÍDUO (ART. 5o, V, DA CF/88, E ART. 20, DO CC/02), COMO EXPRESSÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1o, III, DA CF/88), EM OPOSIÇÃO AO DIREITO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE IMPRENSA (ART. 5o, IX E XIV, E 220, DA CF/88). TÉCNICA DE PONDERAÇÃO DE DIREITOS (ART. 489, § 2o, DO CPC/15). APLICAÇÃO DO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO E DO JUÍZO DE NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DA POSIÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS, ASSIM COMO DAS PREMISSAS DE FATO E DE DIREITO PRECEDENTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL No 1.765.579/SP).
OBSERVAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.010.606/RJ (CASO AÍDA CURY). INCOMPATIBILIDADE DA ORDEM CONSTITUCIONAL COM O DIREITO AO ESQUECIMENTO. POSSIBILIDADE DE COIBIR, CASO A CASO, EVENTUAIS EXCESSOS E ABUSOS NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. FATO NOTICIADO, NO CASO CONCRETO, HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS, QUE JÁ NÃO É MAIS ATUAL, NEM DESPERTA INTERESSE DO PÚBLICO, SENDO, PORTANTO, DESPROPORCIONAL A DIVULGAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO PARA A PROTEÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA QUE SE IMPÕE (ART. 12, CAPUT, DO CC/02). VEICULAÇÃO QUE APENAS ATINGE A HONRA E A IMAGEM DA PESSOA, ALÉM DE DIFICULTAR SUA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO QUE É MEDIDA ADEQUADA IN CASU E APLICADA EXCEPCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 18a C. Cível - 0071046-33.2020.8.16.0000 - Paranaguá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS HENRIQUE LICHESKI KLEIN - J. 12.07.2021) (TJ-PR - AI: 00710463320208160000 Paranaguá 0071046-33.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 12/07/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2021) destaquei

Todavia, em que pese a possibilidade da retirada das notícias, não há falar em danos morais, pois, a premissa utilizada é que não se tratam mais de fatos atuais e pertinentes; portanto, ausente interesse público. Entretanto, quando divulgadas, as notícias eram verídicas e tratavam de apontamentos quanto ao andamento das investigações do caso e a reabertura. Foram obtidas de forma lícita e não houve excesso, até então.

Além do que já foi dito - não identificar excessos e ilegalidade quando da divulgação - quanto a eventuais danos materiais também o apelante não os comprovou as alegações, isto é, que não conseguiu arrumar emprego pelo conteúdo das notícias; ao contrário, a parte apelada comprovou que o apelante esteve emprego formalmente e não foi impugnado por ele.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIDO AO RECURSO,
para autorizar a retiradas das notícias, objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, após o transito em julgado, sob pena de fixação de multa.

Mantenho a sucumbência conforme fixada na sentença, pois, a parte ré decaiu da parte mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021